Tribunal: TJMT
Processo: 0010573-03.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010573-03.2014.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JULIO PEREIRA DE MORAIS, WAGNER CESAR DA CONCEICAO, WILLIAM SANTANA DE AMORIM, LUCIANO RODRIGO MORAIS DA CRUZ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA E TORTURA POR OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE TORTURA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SADISMO OU INTENÇÃO DE PROVOCAR SOFRIMENTO EXTREMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Vara Especializada da Justiça Militar, que condenou Júlio Pereira de Moraes pelo crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) e absolveu Wagner César da Conceição, Willian Santana de Amorim e Luciano Rodrigo Morais da Cruz das acusações de tortura por omissão.
O Ministério Público busca a condenação de Júlio Pereira de Moraes pelo crime de tortura (art. 1o, inciso II, § 3o, primeira parte, da Lei 9.455/1997) e a condenação dos demais apelados pelo crime de tortura por omissão (art. 1o, §§ 2o e 3o, primeira parte, da Lei 9.455/1997, c/c art. 9o, II, "c", do Código Penal Militar), com o consequente perdimento dos cargos e funções exercidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu Júlio Pereira de Moraes pelo crime de tortura, em vez de maus-tratos; e (ii) avaliar se os réus Wagner César da Conceição, Willian Santana de Amorim e Luciano Rodrigo Morais da Cruz devem ser condenados pelo crime de tortura por omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial da POLITEC, que atestou lesões corporais graves na vítima, resultando na extração do baço, além de depoimentos testemunhais e vídeos que registraram seu estado físico após a abordagem policial.
A autoria do réu Júlio Pereira de Moraes nas agressões à vítima também está demonstrada, com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram chutes, tapas e agressões com o capacete enquanto ela estava algemada.
No entanto, para a configuração do crime de tortura, é necessário o dolo específico de infligir sofrimento físico ou mental intenso e prolongado, o que não se evidencia no caso concreto. As provas indicam uso excessivo de força, mas sem a intenção deliberada de torturar a vítima, caracterizando o crime de maus-tratos.
A jurisprudência consolidada reconhece que a desproporcionalidade na abordagem policial pode configurar maus-tratos, mas, para a caracterização da tortura, exige-se o elemento subjetivo de crueldade ou sadismo, o que não restou demonstrado nos autos.
Em relação aos demais apelados, não há provas suficientes de que tenham concorrido para o crime de tortura por omissão, pois a mera presença no local não implica necessariamente em dever de agir para impedir as agressões, especialmente sem comprovação de participação ativa ou concordância com os atos praticados.
O entendimento de que a condenação por tortura exige prova cabal do dolo específico está alinhado com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de tortura exige a demonstração do dolo específico de infligir sofrimento físico ou mental intenso e prolongado, não bastando a comprovação do uso excessivo de força.
A mera presença de outros policiais no local das agressões, sem comprovação de participação ativa ou concordância com os atos praticados, não é suficiente para a condenação por tortura por omissão.
A desproporcionalidade na abordagem policial pode caracterizar o crime de maus-tratos quando não há comprovação de intenção deliberada de causar sofrimento extremo à vítima.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.455/1997, art. 1o, incisos II e §§ 2o e 3o; Código Penal, art. 136; Código Penal Militar, art. 9o, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.327/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021; TJMT, N.U 0009576-15.2017.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27/07/2022, DJE 28/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:

0010573-03.2014.8.11.0042

CLASSE:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:

[RIGOR EXCESSIVO]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), WAGNER CESAR DA CONCEICAO - CPF: 453.620.251-04 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (APELADO), LUCIANO RODRIGO MORAIS DA CRUZ - CPF: 713.564.791-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAOBIOM GONCALVES DUARTE FILHO - CPF: 006.523.361-16 (ADVOGADO), GESIEL MARCAL DANTAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA E TORTURA POR OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE TORTURA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SADISMO OU INTENÇÃO DE PROVOCAR SOFRIMENTO EXTREMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Vara Especializada da Justiça Militar, que condenou Júlio Pereira de Moraes pelo crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) e absolveu Wagner César da Conceição, Willian Santana de Amorim e Luciano Rodrigo Morais da Cruz das acusações de tortura por omissão.

O Ministério Público busca a condenação de Júlio Pereira de Moraes pelo crime de tortura (art. 1o, inciso II, § 3o, primeira parte, da Lei 9.455/1997) e a condenação dos demais apelados pelo crime de tortura por omissão (art. 1o, §§ 2o e 3o, primeira parte, da Lei 9.455/1997, c/c art. 9o, II, "c", do Código Penal Militar), com o consequente perdimento dos cargos e funções exercidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu Júlio Pereira de Moraes pelo crime de tortura, em vez de maus-tratos; e (
ii
) avaliar se os réus Wagner César da Conceição, Willian Santana de Amorim e Luciano Rodrigo Morais da Cruz devem ser condenados pelo crime de tortura por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial da POLITEC, que atestou lesões corporais graves na vítima, resultando na extração do baço, além de depoimentos testemunhais e vídeos que registraram seu estado físico após a abordagem policial.

A autoria do réu Júlio Pereira de Moraes nas agressões à vítima também está demonstrada, com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram chutes, tapas e agressões com o capacete enquanto ela estava algemada.

No entanto, para a configuração do crime de tortura, é necessário o dolo específico de infligir sofrimento físico ou mental intenso e prolongado, o que não se evidencia no caso concreto. As provas indicam uso excessivo de força, mas sem a intenção deliberada de torturar a vítima, caracterizando o crime de maus-tratos.

A jurisprudência consolidada reconhece que a desproporcionalidade na abordagem policial pode configurar maus-tratos, mas, para a caracterização da tortura, exige-se o elemento subjetivo de crueldade ou sadismo, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação aos demais apelados, não há provas suficientes de que tenham concorrido para o crime de tortura por omissão, pois a mera presença no local não implica necessariamente em dever de agir para impedir as agressões, especialmente sem comprovação de participação ativa ou concordância com os atos praticados.

O entendimento de que a condenação por tortura exige prova cabal do dolo específico está alinhado com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de tortura exige a demonstração do dolo específico de infligir sofrimento físico ou mental intenso e prolongado, não bastando a comprovação do uso excessivo de força.

A mera presença de outros policiais no local das agressões, sem comprovação de participação ativa ou concordância com os atos praticados, não é suficiente para a condenação por tortura por omissão.

A desproporcionalidade na abordagem policial pode caracterizar o crime de maus-tratos quando não há comprovação de intenção deliberada de causar sofrimento extremo à vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.455/1997, art. 1o, incisos II e §§ 2o e 3o; Código Penal, art. 136; Código Penal Militar, art. 9o, II, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.327/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/03/2021,
DJe
15/03/2021; TJMT, N.U 0009576-15.2017.8.11.0042, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 27/07/2022, DJE 28/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR.

DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público a quo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Vara Especializada da Justiça Militar, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando JÚLIO PEREIRA DE MORAES, mediante a desclassificação do crime de tortura, para o crime de maus-tratos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pena que será cumprida inicialmente em regime aberto e absolveu WAGNER CÉSAR DA CONCEIÇÃO, WILLIAM SANTANA DE AMORIM e LUCIANO RODRIGO MORAIS DA CRUZ.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a condenação do réu/apelado
Julio
Pereira de Morais pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso II, §3o, primeira parte, da Lei no. 9.455/1997, bem como os réus/apelados Wagner Cesar da Conceição, Willian Santana de Amorim e Luciano Rodrigo Morais da Cruz pela prática do crime previsto no artigo 1o, §§ 2o e 3o, primeira parte, da Lei no. 9.455/1997 c/c art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar, com o consequente perdimento dos cargos e funções exercidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, é pelo
provimento
do apelo ministerial, assim ementando:

“Apelação Criminal – Acusados denunciados pela prática dos crimes de Tortura e tortura por omissão – sentença desclassificatória em relação a Júlio Pereira absolutória em relação aos demais acusados – Irresignação Ministerial – Recurso sustentando a existência de provas suficientes para a condenação nos exatos termos da denúncia –procedência–acervo probatório harmônico e coerente –vítima que, de forma segura, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, imputa ao Apelado Júlio Pereira de Morais a prática das agressões, quando já estava detida e algemada – sentença que reconhece as agressões, assim como a autoria em relação ao citado acusado, porém desclassifica a conduta para o tipo de maus tratos – requisitos do crime de tortura preenchidos – vítima submetida a intenso sofrimento físico e mental pelo Apelado Júlio Pereira, como forma de aplicar-lhe castigo – agressões que resultaram em lesão corporal grave, sendo necessário procedimento cirúrgico para extração do baço – provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia –Demais acusados que, estando presentes no local e devendo evitar a ação violenta de Júlio Pereira, permaneceram inertes – forma omissiva da tortura demonstrada - reforma da sentença para condenação dos Apelados - fundamentação “per
relationem
” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso." (sic)

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS, OAB/MT 18890-O

Neste procedimento, tenho procuração para representar apenas três réus,
sendo eles:

Luciano Rodr
igo Morais
d
a Cruz
,

William Santana
d
e Amorim
e
Wagner Cesar
d
a
Conceição
, e
hoje recebi uma publicação do colega
,
que advoga
para o
corréu
S
argento
Júlio Pereira de Morais
, que

tinha

pedido
o adiamento da sessão
, mas
foi

indeferido
com base no argumento de que

eu
havia sido intimado

em nome da defesa do Júlio.

Porém, não tenho procuração deste réu para atuar em nome dele.

Assim, dispenso a leitura do relatório, mas informo
que advogo apenas para os réus
Luciano
,

William e Wagner.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

O indeferimento
do pedido
não
decorreu
d
o

fato
de o apelado, que requereu a sustentação oral,
ter V
ossa Excelência como
defensor
.

O
pleito f
oi indeferido, em razão da
extemporaneidade da apresentação,
na medida em que
este
recurso
estava

para ser julgado na

pauta virtual
e foi
transferido
para videoconferência,
i
nclusive
em razão do
pedido
de sustentação oral formulado por V
ossa
E
xcelência
.

Esse é o fato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS, OAB/MT 18890-O

Então, dispenso a leitura do relatório nobre Presidente.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
DRA.
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
(PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
,
OAB/
MT

18890-O

Declino da sustentação oral.

V O T
O

EXMO DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
:

Eminentes pares:

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de março de 2014, por volta das 04h4Omin, na Praça Bispo Dom José, nesta Capital, o denunciado JULIO, que é Policial Militar, submeteu a vítima
Gesiel
Marçal Dantas, que estava sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, e os denunciados WAGNER CESAR, WILLIAN e LUCIANO RODRIGO, que também são Policiais Militares, se omitiram em face da conduta delitiva do denunciado JÚLIO, quando tinham o dever de evitá-la.

Os autos revelam que, na data dos fatos, o ofendido
Gesiel
conduzia sua Motocicleta na Av. XV de Novembro na contramão de direção, quando foi alcançado pela viatura policial onde estavam os denunciados JÚLIO e WAGNER CESAR e lhe deram ordem de parada, sinalizando com giroflex e sirenes.

Por motivos por ora não identificados, já que, aparentemente, não possuía nenhum objeto de origem ilícita e todos os seus documentos pessoais e da motocicleta estavam regulares, o ofendido não parou o motociclo e, ainda, empreendeu fuga.

Os denunciados JÚLIO e WAGNER CÉSAR comunicaram a ocorrência via rádio, o
quê
possibilitou aos denunciados WILLIAN e LUCIANO a abordagem e prisão do ofendido
Gesiel
quando ele passava pela praça Bispo Dom José.

Quando souberam da prisão, os denunciados JÚLIO e WAGNER CÉSAR foram até aquela praça e, ao chegar, o denunciado JÚLIO correu na direção do ofendido e começou a agredi-lo com chutes nas costelas.

Ato contínuo, o denunciado JÚLIO tirou o capacete do ofendido e utilizou-o para prosseguir nas agressões. O denunciado também deu diversos tapas no rosto da vítima.

Durante toda a ação delitiva, o denunciado JÚLIO dizia para o ofendido que ele era burro, que ia "foder a vida" dele, e que a motocicleta conduzida pela vítima era roubada.

Desde o início das agressões os codenunciados WAGNER CÉSAR, WILLIAN e LUCIANO, que tinham o dever de agir em razão de sua profissão, foram omissos.

O laudo pericial de constatação de lesões corporais elaborado sobre a vítima
Gesiel
atesta o crime de tortura ora tratado, concluindo pela ocorrência de lesões corporais de natureza grave (f. 118-121), já que a vítima teve o baço extraído em razão dos Chutes suportados.

O Delegado de Polícia plantonista na data dos fatos, após constatar que o ofendido estava passando mal no interior da cela da Delegacia, fez gravação de vídeo em que se pode ver o ofendido pedindo ajuda e narrando que apanhou" (sic)

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA.

Pretende o parquet, a condenação dos apelados, pelo crime de tortura.

O crime previsto no artigo 1°, § 2°, § 3°, ambos da Lei n° 9.445/97 (tortura-castigo) consiste em:

"Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1o Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2o Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3o Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos."

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo do exame de lesão corporal da POLITEC (id. 48363583, p. 7/13), realizado quatro dias após o incidente, e atestou a existência de uma lesão de intervenção cirúrgica na vítima, decorrente da extração do baço.

Observa-se que não foi realizado o exame de lesão corporal da vítima no dia dos fatos, visto que ela passou mal ainda na delegacia e teve de ser levada diretamente ao hospital, ocasião em que foi submetida à cirurgia.

Tem-se que o laudo pericial atesta a integridade do vídeo gravado pela equipe da Polícia Civil, que registrou a vítima passando mal ainda na delegacia antes de ser encaminhada ao hospital, e relatando ter sido agredido por um policial militar (id. 48363585, p. 1/12).

A vítima
Gesiel
Marçal Dantas, quando ouvida em juízo, relatou que estava a caminho do trabalho, em Várzea Grande, e, devido a obras na cidade por conta da Copa, acessou uma via na contramão. Sem perceber que era uma viatura policial, um carro se aproximou rapidamente e quase o atingiu. Ao perceber que era a polícia, ele tentou retornar à sua rota original, mas foi seguido e abordado por uma viatura policial. Na abordagem, foi forçado a deitar no chão e foi algemado. Um policial o ameaçou com uma arma apontada para sua cabeça e o agrediu com chutes na costela e tapas no rosto. Ele foi questionado sobre
porque
havia corrido, posteriormente foi levado à delegacia. Lá, os policiais ameaçaram sua habilitação e seu emprego.
Gesiel
alega que o policial responsável pelas agressões e ameaças se chamava Júlio. O indivíduo foi levado para uma delegacia após ter sido agredido. Chegando lá, sentindo muita dor começou a vomitar. Embora estivesse em grande sofrimento, foi inicialmente colocado em uma cela e teve que esperar pela troca de turno, já que o delegado não estava presente. Ele escondeu sua dor por medo de represálias dos policiais. Em certo momento, ele gritou de dor e, finalmente, foi atendido. Ele contou ao policial civil presente na delegacia que tinha sido agredido por militares. Esse policial o socorreu rapidamente, levando-o a um hospital, onde ele foi submetido a uma cirurgia para remover o baço devido à gravidade de suas lesões. Ele mencionou que as únicas agressões que sofreu na delegacia foram de um policial chamado Júlio. Os outros policiais presentes não o agrediram diretamente, mas também não interferiram quando Júlio o agrediu. O indivíduo mencionou ter reconhecido Júlio pelo nome em seu uniforme. No Pronto Socorro, o depoente lembra de pedir o telefone de um rapaz que estava dirigindo a ambulância para ligar para seu pai e informá-lo sobre a agressão policial.

A testemunha Dayse Marçal Dantas Ferreira, irmã da vítima, quando ouvida em juízo, relatou que
Gesiel
foi trabalhar durante a madrugada e costumava pegar um atalho, passando por uma via na contramão. Naquela noite, ao ver uma viatura da polícia, tentou fugir, mas foi alcançado por outra viatura. Ele estava de capacete quando foi abordado e algemado. Deyse relatou que o irmão foi agredido pelos policiais mesmo estando algemado depois foi levado ao pronto-socorro e submetido a uma cirurgia de emergência para a remoção do baço. Ele também teve costelas fraturadas devido às agressões. Deise mencionou que
Gesiel
ficou muito mal psicologicamente após o incidente, apresentando medo e nervosismo em situações envolvendo a polícia, inclusive urinando nas roupas.

A testemunha Fábio Cordeiro Botelho
Beccardi
, ouvindo em juízo, relatou que estava de plantão na delegacia do Planalto quando
Gesiel
, a vítima chegou, conduzido pela PM, por volta das 6h da manhã.
Gesiel
aparentava apreensão e, apesar de não apresentar lesões visíveis, caiu no chão e começou a se debater de dor. Fábio gravou a situação para entender o que estava acontecendo e tentou prestar socorro, que afirmou ter sido abordado e agredido por um dos policiais. Após um problema com a demora do SAMU, Dr. Fábio optou por
levá-lo
à viatura para socorrê-lo. Os pais da vítima estiveram na delegacia mais tarde para informar que ele estava bem, após passar por uma cirurgia devido a uma ruptura do baço.

A testemunha Marcos da Conceição Amorim, investigador de polícia, ouvido em juízo, relatou que na ocasião, um cidadão foi levado ao plantão metropolitano de Cuiabá após ser detido por conduzir uma moto de forma perigosa. Marcos relatou que, após a detenção, os policiais verificaram as lesões corporais do detido e não encontraram nada. Posteriormente, o detido começou a passar mal no corredor da delegacia e afirmou ter sido agredido por policiais militares. Ele disse que não mencionou a agressão antes por medo dos policiais militares que estavam presentes. O detido foi levado para a UPA e, posteriormente, para o pronto-socorro, onde foi constatado que ele tinha um órgão interno perfurado. O delegado na época, Dr. Fábio, fez uma gravação do depoimento do detido para resguardar a fala dele. Marcos mencionou que outros policiais estavam presentes no momento da detenção, mas não conseguiu recordar os detalhes específicos sobre a participação de cada um. O investigador também relatou que o detido foi colocado em um corredor da delegacia, não em uma cela com grade.

A testemunha João Batista de Lima, investigador de polícia, ouvido em juízo, afirma que na época, um soldado Júlio chegou pilotando uma moto à delegacia e relatou que estava conduzindo
Gesiel
, que estava trafegando na contramão. Após a chegada, a vítima foi colocada em um corredor e não em uma cela, pois estava vomitando e queixando-se de dores. O depoente e o investigador Marcos conduziram
Gesiel
à UPA da Morada do Ouro, onde foi constatado que ele estava gravemente ferido, tendo perdido o baço. O depoente confirma que
Gesiel
alegou ter sido agredido por um dos policiais militares, especificamente o soldado Júlio. Posteriormente, foi realizada uma identificação por foto, onde
Gesiel
reconheceu o soldado Júlio como o agressor.

A testemunha Raimundo Silva Santos, gestor de segurança do sistema de transporte e responsável pelas câmeras de monitoramento na região, quando ouvido em juízo, relatou que foi solicitado pelo sindicato dos motoristas para fornecer imagens da ocorrência em questão. Segundo Raimundo, um motorista em uma moto preta subiu na calçada antiga da praça, caiu e foi abordado pela polícia. Ele visualizou as imagens e não observou agressões por parte da Polícia Militar. As imagens foram repassadas ao sindicato dos motoristas, mas Raimundo não as entregou à polícia civil ou militar. As imagens não estão mais disponíveis, pois, segundo Raimundo, foram perdidas após mudanças na diretoria do sindicato.

A testemunha, Dr. Antônio Carlos de Abreu Filho, quando ouvido, informou que, em casos de tortura, é prática padrão realizar uma anamnese. No pronto-socorro, os pacientes são encaminhados ao centro cirúrgico com diagnóstico e, durante a cirurgia, é feito um relatório sobre os achados. O médico também mencionou que lesões externas, como hematomas e escoriações, são comuns em casos de espancamento. Em
situações de emergência
, o foco principal é salvar a vida do paciente, sem tempo para realizar exames detalhados. A ruptura de baço pode ser causada por uma queda e não necessariamente resulta em fratura de costela. Por fim, o Dr. Antônio mencionou que, no pronto-socorro de Cuiabá, não existia um protocolo específico para casos de tortura, mas em situações de agressão, a polícia era acionada para coletar depoimentos.

A testemunha Dr. Jorge Barbosa Caramuru, médico legista, que produziu um laudo a pedido da defesa, quando ouvido, afirmou que apontou inconsistências no caso de tortura envolvendo a vítima que sofreu uma cirurgia para retirada do baço após alegar ter sido agredida por policiais militares. O Dr. Jorge explicou que o laudo da Politec não encontrou elementos para indicar prática de tortura e que, no vídeo apresentado, não há evidências de lesões compatíveis com agressões. Quanto à alegação de vários chutes, o Dr. Jorge afirmou que seria possível constatar escoriações ou contusões no vídeo, mas não encontrou tais evidências. Sobre o rompimento do baço, o Dr. Jorge esclareceu que é um órgão muito vascularizado e que sua ruptura resultaria em um sangramento intenso, não sendo possível ocorrer devido a um simples apoio de joelho nas costas. Quando questionado se o Dr. Jorge examinou a vítima pessoalmente, ao que ele respondeu que não, baseando-se apenas nas informações e evidências fornecidas.

A testemunha, Dr. Rafael Sodré Aragão V. Pereira, médico que operou a vítima, quando ouvido, expressou dificuldade em recordar detalhes do caso, dada a distância temporal e a ausência de documentação médica. Sobre os procedimentos médicos padrão para vítimas de traumatismo ou agressão física Dr. Rafael confirmou que qualquer sinal externo de traumatismo pode sugerir uma lesão interna, e que esses sinais seriam registrados no prontuário médico.

O réu Luciano Rodrigo da Cruz, quando
ouvido, negou
as acusações feitas contra ele e descreveu a perseguição a um suspeito em uma moto, que foi parado e abordado pela guarnição comandada pelo Sargento Wagner e Sargento Júlio. O suspeito foi algemado e colocado na viatura. Negou ter presenciado qualquer tortura ou lesão grave no suspeito.

O acusado Wagner Cesar da Conceição, quando ouvido, relatou que no dia da ocorrência o depoente e seu motorista visualizaram um indivíduo na contramão na rua 15 de Novembro. Ao tentarem abordá-lo, o suspeito empreendeu fuga. Durante a perseguição, o suspeito deslocou-se na contramão em direção ao Hospital Geral, desviando de veículos que vinham do sentido CPA ao Porto. Após cerca de dez minutos, os oficiais de área comunicaram que haviam abordado o suspeito na Praça Bispo Dom José, confirmando que era o mesmo que havia fugido. O depoente e seu colega realizaram uma revista no suspeito e o conduziram até o SISC
Pranalto
, onde confeccionaram o Boletim de Ocorrência (BO) e o entregaram à Polícia Civil. Na delegacia, o suspeito era conduzido à sala com outros presos. Wagner que era o comandante da viatura no momento da abordagem. Eles confirmaram que havia outros presos no local. O depoente também mencionou que questionou
Gesiel
sobre o motivo da fuga, já que sua habilitação e moto estavam em dia, mas
Gesiel
afirmou não saber o motivo.

O réu William Santana de Amorim, quando ouvido, refutou as acusações e explicou relata que estava em rondas com o então soldado Luciano quando foram acionados pela guarnição do Sargento Wagner sobre um motociclista que desobedeceu

ordens e fugiu. Eles avistaram o suspeito e realizaram o acompanhamento, dando ordens de parada que foram desobedecidas. O suspeito subiu o meio-fio com a moto e parou na praça, momento em que foi abordado e algemado. Durante o questionamento do advogado, o depoente confirma que o procedimento realizado durante a abordagem foi correto e que não presenciou nenhuma agressão contra o suspeito. O tempo total da abordagem, busca e colocação do suspeito na viatura foi de cerca de 20 a 30 minutos. Ele também menciona que não notou danos na moto do suspeito após a abordagem.

O acusado Júlio Pereira de Morais, quando ouvido, relatou que a denúncia não era verdadeira, segundo Júlio, ele e sua equipe estavam em patrulhamento quando receberam informações do CIOSP sobre uma festa no Sesi Papa, na Morada do Ouro, onde vários veículos, incluindo motocicletas, haviam sido furtados ou roubados. Durante o patrulhamento, eles avistaram uma motocicleta na contramão na avenida 15 de Novembro. Ao tentarem abordar o condutor da motocicleta, este fugiu, subindo no canteiro e desviando dos carros em alta velocidade. Júlio e sua equipe seguiram o suspeito, comunicando-se por rádio com outras viaturas. O suspeito foi finalmente abordado na Praça Bispo Dom José. Durante a abordagem, Júlio explicou que seguiu os procedimentos operacionais padrão da polícia militar, que incluem imobilizar o suspeito e algemá-lo. Ele detalhou o uso de força física para garantir a segurança da abordagem. Após a abordagem, a motocicleta do suspeito foi examinada e encontrada danificada, possivelmente devido a uma queda anterior. Júlio destacou que a abordagem foi realizada de acordo com os procedimentos padrão e que em nenhum momento houve excesso de violência ou agressão. Ao final do depoimento, Júlio mencionou que a Polícia Civil não investigou o caso da maneira adequada e que a abordagem foi realizada seguindo os protocolos da PM para garantir a segurança de todos os envolvidos, incluindo o suspeito. Júlio enfatizou que, como policial militar, assumiu o risco de colocar sua vida em perigo para proteger a sociedade e que a abordagem foi feita de acordo com os treinamentos e procedimentos estabelecidos, sem qualquer motivação pessoal ou vingança envolvida.

A defesa do réu Júlio Pereira de Moraes apresentou laudo realizado por perito particular (id. 105583460), que analisou os laudos emitidos pela Politec e o citado vídeo, passando à conclusão de que
Gesiel
Marçal Dantas em algum momento, que não se pode precisar, sofreu durante operação policial no dia 23/03/2014 ação contundente que culminou em rotura de baço sendo tratada por procedimento cirúrgico. Conclui, ainda, que não há no material pericial examinado nenhum indício de tortura, e nem que tenha sido o Sr. Júlio Pereira de Moraes autor da ação que culminou na ruptura do baço.

Após analisar os autos, observa-se que a prova central da conduta ilícita é liame entre os depoimentos das testemunhas, em especial o depoimento da vítima
Gesiel
, que reconheceu Júlio como seu agressor, corroborado por Fábio Cordeiro Botelho
Beccardi
, que registrou em vídeo o estado de
Gesiel
imediatamente após a ocorrência.

Ademais, João Batista de Lima, declarou sobre a presença de Júlio na delegacia e o reconhecimento dele pela vítima, e ainda Dayse Marçal Dantas Ferreira, irmã da vítima, que relatou a mudança comportamental e o trauma psicológico sofrido por
Gesiel
.

Somado a isso, tem-se que o laudo pericial da POLITEC confirmou lesões graves que resultaram na extração do baço de
Gesiel
.

Toda a questão acima posta, é indene de dúvidas. O ponto nebuloso de toda a dinâmica exposta nos autos, expressa-se pelo fato de, embora comprovadas autoria e materialidade, não há provas seguras e constantes para a condenação dos réus/apelados pela prática do crime de tortura, em especial do réu Júlio, que teve sua condenação pelo crime de maus-tratos.

Observa-se do conjunto probatório, que o réu Júlio, na condição policial militar, e abusando da autoridade que exercia, utilizou de meios impróprios e excessivos no exercício da função, compatíveis com maus-tratos.

Oportuno ressaltar que apesar de o laudo de exame de lesão corporal, confirmar lesão grave na vítima devido à extração do baço, não há a demonstração determinante, de que houve

Este elemento, embora significativo, não demonstra o dolo específico de tortura, pois a lesão poderia ser consequência de uma ação contundente sem a intenção explícita de causar um sofrimento extremo e contínuo.

Da dinâmica relatada
pela vítima
Gesiel
, no que diga respeito a abordagem e subsequente agressão, observa-se sem dificuldades o uso excessivo de força por parte do policial militar Júlio.

Entretanto, não é suficiente para confirmar a intenção de provocar sofrimento prolongado ou degradante, essencial para a caracterização do crime de tortura.

Importante salientar que nos laudos da Politec, não
se evidencia
prova cabal do dolo de torturar por parte do réu. Estes achados sugerem a inexistência do dolo específico de infligir dor excessiva, apoiando a possibilidade de reclassificação do delito para maus-tratos. O depoimento de Fábio Cordeiro Botelho
Beccardi
, que documentou o mal-estar da vítima na delegacia, indica a gravidade do incidente ligado à intervenção policial.

Porém, há ressaltar também, que as provas não evidenciam a intenção deliberada de causar sofrimento duradouro ou intenso, um requisito para o enquadramento como tortura.

Somado a isso, tem-se o depoimento do Marcos da Conceição Amorim, investigador de polícia, que ao ser ouvido, relatou que a despeito das lesões sérias, o receio inicial da vítima em relatar a agressão pode refletir uma violência exacerbada, mas não necessariamente um ato de tortura com dolo específico.

Some-se a isso, as avaliações de Dr. Jorge Barbosa Caramuru e Dr. Antônio Carlos de Abreu Filho, médicos que examinaram a vítima, e atestam a severidade das lesões, porém, não confirmam categoricamente que estas resultaram de uma ação intencional de tortura, fortalecendo a argumentação pela reclassificação do crime para maus-tratos.

Assim, a falta de evidências conclusivas que demonstrem a intenção de causar sofrimento físico ou mental intenso e duradouro, elemento definidor do crime de tortura, juntamente com as provas de um uso desproporcional de força durante a abordagem, sem o objetivo específico de torturar, mostra-se plausível a desclassificação para maus-tratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA E DEFENSIVA. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA COM RESULTADO MORTE (ART. 1o, II, § 3o E § 4o, I DA LEI 9.455/97). INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DELIBERADA DE CAUSAR INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL POR PURO SADISMO. PROVAS JUDICIAIS QUE NÃO DEMONSTRAM, INDENE DE DÚVIDAS, PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA EM RAZÃO DE SUA ORIGEM GEOGRÁFICA. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME DE MAUS TRATOS COM RESULTADO MORTE (ART. 213, § 2o DO CÓDIGO PENAL MILITAR) PELA EXPOSIÇÃO DA VIDA À PERIGO CONCRETO MEDIANTE ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA
. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COMPROVANDO A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NOS ATOS DE SUBMERSÃO INVOLUNTÁRIA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL MILITAR (ART. 29 DO DECRETO-LEI 1.001/69). ATOS ANTERIORES DO ACUSADO QUE CONTRIBUÍRAM PARA A MORTE DA VÍTIMA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO DE JUSTIÇA QUE COMPORTA NOVA DOSIMETRIA. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR À 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. NORMA CONSTITUCIONAL, LEGAL E REGIMENTAL (ART. 142, § 3o, VI E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; ART. 99 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 112 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR).

1. A figura do art. 1o, II da Lei 9.455/97 implica na existência de vontade livre e consciente do detentor da guarda, poder ou autoridade sobre a vítima de causar sofrimento de ordem física ou moral, como forma de castigo ou prevenção, exigindo dolo específico,
enquanto que
o delito de maus tratos exige somente a exposição à perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, em razão de excesso nos meios de correção ou disciplina.

2. No presente caso, não restou comprovado, indene de dúvidas, o propósito do agente em padecimento da vítima ou sua intenção em causar sofrimento físico ou psicológico por vingança, ódio ou outro elemento que demonstre vilania do autor, de maneira desvinculada do objetivo educativo ou instrutório, muito menos que existisse perseguição prévia em razão da origem geográfica dos alunos, não havendo que se falar em tortura.

3. Constata-se a autoria delitiva pelos depoimentos prestados em juízo, demonstrando de forma clara que os atos de submersão involuntária foram praticados pelo réu durante a instrução na água na vítima e nos demais alunos.

4. Ainda que assim não fosse, pela teoria da equivalência dos antecedentes adotada pelo Código Penal Militar, verifica-se que as atitudes anteriores do réu concorreram diretamente para o resultado do crime.

5. Realizada a desclassificação pelo conselho de justiça, necessário se torna revisitar o processo dosimétrico para adequação da pena definitiva imposta ao condenado.

6. No caso, com o trânsito em julgado do presente, abrem-se as vias para análise de eventual prescrição pelo juízo competente posterior e, em consequência, a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para fins de indignidade do oficialato, nos termos do art. 142, § 3o, VI e VII da Constituição Federal de 1988, art. 99 do Código Penal Militar e art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar por ser a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.” (N.U 0003050-42.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE MAUS-TRATOS, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL AMPLAMENTE DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – VÍTIMA QUE, SOB A AUTORIDADE MILITAR PARA FINS DE INSTRUÇÃO, TEVE A SAÚDE EXPOSTA A PERIGO CONCRETO MEDIANTE ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA – DOLO DA AGENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS – FATO TÍPICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE TORTURA-CASTIGO – INVIABILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO – INTENÇÃO DE CASTIGO PESSOAL E DE PURO SADISMO CONTRA A VÍTIMA NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE
– PROVAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE ANIMUS CORRIGENDI OU DISCIPLINANDI NA CONDUTA – SUBSUNÇÃO AO CRIME DE MAUS-TRATOS – 3. VINDICADA A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – INDEFERIMENTO – CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO – PENA IMPOSTA QUE NÃO SUPERA DOIS ANOS – ART. 142, §3.o, INC. VI E VII, DA CF/88 C/C ART. 99 DO CPM E ART. 112 DO RISTM – 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O crime de maus-tratos, tipificado no art. 213 do Código Penal Militar, consuma-se no momento em que a saúde ou a vida da vítima são expostas a perigo concreto, exatamente como se deu no presente caso, em que o ofendido, sob autoridade militar para fins de instrução, foi submetido a sucessivas sessões de afogamento para que completasse atividade física de natação que lhe era excessiva, a despeito das reiteradas súplicas e pedidos de desistência por ele externados, chegando ao ponto de engolir e vomitar elevado volume de água, que propositalmente expuseram a sua higidez física e psíquica a risco de dano, em manifesta imoderação e abuso consciente e voluntário dos meios de correção ou disciplina por parte da ré.

2. A diferença nodal entre os crimes de tortura-castigo, previsto no art. 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.455/97, e de maus-tratos, tipificado no art. 213 do Código Penal Militar, diz respeito ao elemento subjetivo do agente, isto é, à sua intenção, na medida em que, no primeiro delito, a intenção do infrator se volta ao puro e simples castigo pessoal da vítima sob a sua autoridade, submetendo-a a intenso sofrimento por motivo de vil sadismo e vontade de vê-la sofrer, ao passo que, na segunda infração, o intento do criminoso ao expor a vítima a perigo repousa na finalidade educativa e instrutória, revestindo-se a conduta de animus
corrigendi
ou
disciplinandi
.

Assim, para a configuração da segunda figura do delito de tortura é indispensável a prova cabal da intenção deliberada do agente de causar o sofrimento da vítima, desvinculada do objetivo educativo ou instrutório, o que não se verificou na hipótese, ante a existência de elementos nos autos capazes de atestar que a acusada não tinha o dolo específico de torturar o aluno militar, mas tão somente de corrigi-lo e discipliná-lo, ainda que de forma perigosamente abusiva e criminosa.

3. A perda da graduação das praças ou do posto e da patente de oficial das Forças Armadas, mediante representação do Procurador-Geral de Justiça, depende do preenchimento, dentre outros, do requisito objetivo consistente na condenação criminal com trânsito em julgado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos,
ex
vi do art. 142, §3.o, inc. VI e VII, da Constituição Federal c/c art. 99 do Código Penal Militar e art. 112 do RISTM.

Deste modo que, tendo a acusada sido sancionada com 01 (um) ano de detenção, descabe determinar a remessa de cópias à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de eventual representação pela perda do posto e patente.

4. Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.” (N.U 0009576-15.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022) (destaquei)

Este entendimento ressalta que a tortura, além de requerer a prova de um sofrimento físico ou mental grave, exige o dolo específico de infligir tal sofrimento como um objetivo em si, o que não se comprova integralmente neste caso. A tortura exige o dolo do sadismo e da crueldade, o que não se formou nos autos.

Quanto aos demais apelados, não se observa dados que indiquem omissão, tampouco intenção em impingir à vítima, sofrimento ou tratamento corretivo, não havendo falar em suas condenações.

Assim, incabível a pretensão acusatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a sentença de origem
,

incólume
em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
REVISOR
):

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO
NISHIYAMA

(VOGAL
):

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025